Tribunal: TJDFT
Processo: 0736796-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL LOCADO. SÚMULA 486 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DOS FRUTOS CIVIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO À SUBSISTÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. EXTRATOS BANCÁRIOS DESVINCULADOS DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A impenhorabilidade dos frutos civis do bem de família locado, tal como extraída da Súmula no 486 do c. STJ, exige prova inequívoca de que os valores percebidos a título de aluguel constituem a única fonte de subsistência do devedor.
2. No caso concreto, os extratos bancários apresentados não demonstram depósitos regulares compatíveis com os valores estipulados nos contratos de locação, tampouco indicam vínculo direto com as contas mencionadas nos referidos contratos. Assim, a ausência de comprovação robusta de que o montante penhorado constituiria a única fonte de renda e de que a constrição comprometeria os rendimentos mensais e o sustento do Devedor impede o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida.
3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária, ou com intuito manifestamente protelatório.
4. É admissível o arbitramento de honorários recursais em favor da parte recorrida no âmbito do agravo de instrumento quando houver fixação da referida verba na instância de origem, requisito não atendido na hipótese dos autos.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.